Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-67.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705752-67.2024.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCUS VINNICIUS BRASIL RAMOS EMBARGADO: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O autor/apelado opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual considerei que não haveria nada a prover em relação ao pedido de tutela de urgência por ele formulado em grau de apelação com o objetivo de determinar às rés/apelantes que lhe fornecessem veículo reserva, sob pena de multa. Alega, em síntese, que a decisão teria incorrido em omissão e contradição ao: 1) afirmar a ocorrência de preclusão sem analisar o alegado desinteresse recursal ao tempo da sentença; 2) deixar de considerar que o recebimento das apelações das rés com efeito suspensivo teria restabelecido situação de risco ao Embargante; 3) não harmonizar a conclusão com o art. 296 do CPC; 4) deixar de reconhecer a existência de nova situação fática apta a justificar a concessão de nova tutela de urgência. Requer sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, “concedendo a tutela de urgência pleiteada para determinar às Embargadas o fornecimento de um veículo reserva ao Embargante, com as mesmas especificações e padrão do veículo original, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este r. Juízo, mantendo-se a obrigação até o trânsito em julgado da presente Apelação Cível ou a efetiva restituição da quantia paga”. É o breve relato. Decido. Não vislumbro os vícios apontados. Constou da decisão embargada que: (...) a antecipação da tutela foi confirmada apenas para manter a obrigação das rés/apelante de fornecer veículo reserva ao autor/apelado até a sentença, in verbis: (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, confirmo a decisão antecipatória de tutela, mantendo o veículo reserva como devido até a presente data (...) E o autor não interpôs apelação, o que demonstra sua concordância com os termos da sentença. Além disso, os apelos das rés não tratam dessa questão, razão pela qual operou-se a preclusão. (...) Assim, diferentemente do que alega o autor/apelado, se a sentença havia limitado a obrigação de fornecimento de veículo reserva até a sua prolação, caberia a ele ter interposto apelação para estender a obrigação até o cumprimento da obrigação principal, o que não foi feito. E, considerando que apenas as rés interpuseram apelação (que não versa sobre a referida obrigação), não há que se falar em antecipação da tutela recursal quanto a esse ponto, na medida em que essa questão não foi devolvida ao tribunal. Portanto, não há como suspender os efeitos da sentença que limitou aquela obrigação, se esse tópico não foi objeto de recurso, conforme art. 995, parágrafo único: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator